Tribunal: TJPA
Processo: 0805951-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805951-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCA DO SOCORRO MATOS

AUTORIDADE COATORA: ÚNICA VARA CRIMINAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0805951-77.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

IMPETRANTES: LEMUEL DIAS DA SILVA (OAB/PA Nº 29.785-A), THAÍS SANTOS MARINHO (OAB/MA Nº 21.286), RICARDO MOTA DA SILVA MARTINS (OAB/MA Nº 16.670)

PACIENTE: FRANCISCA DO SOCORRO MATOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇAO DA CULPA. INEXISTÊNCIA.
CONVERSÃO DA PRISÃO PENA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva, porquanto, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos novos.

2.
Não há como se acolher a alegação de excesso de prazo para julgamento do feito,

quando não constatado demora
desproporcional no andamento processual, que justifique a mudança do entendimento desta e. Corte proferido há pouco mais de 01 mês (
habeas corpus
nº
0802979-37.2020.8.14.0000), mormente considerando que
já foi ofertada e recebida a denúncia, analisado o pedido de revogação da segregação cautelar, determinado o recambiamento da paciente para o Estado do Pará e determinada sua citação, via carta precatória, encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo do retorno da mencionada carta.

3.
A situação pandêmica atual não autoriza, por si só, a desconsideração das normas penais e processuais penais existentes, sendo necessário demonstrar o risco efetivo na manutenção da segregação da coacta no estabelecimento prisional em que se encontra custodiada, o que não foi feito no caso.

4.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Lemuel Dias da Silva, Ricardo Mota da Silva Martins e Thaís Santos Marinho, em benefício de
Francisca do Socorro Matos
, denunciada e presa preventivamente pela prática do crime de estelionato, nos autos do processo nº 0001684-96.2019.814.0108, perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que a paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 18/11/2019, com mandado de prisão cumprido na data de 14/02/2020, encontrando-se até a presente data custodiada na Unidade Prisional de Davinópolis/MA.

Sustentam que os requisitos legitimadores da segregação preventiva não estão presentes na hipótese, destacando os predicativos pessoais favoráveis da coacta.

Defendem haver demora injustificada no encarceramento da paciente, presa provisoriamente há 125 dias, sem que, ao menos, fosse realizada a revisão da medida cautelar.

Salientam, ainda, que a coacta se encontra com sintomas da COVID-19, fazendo uso de medicamentos para o tratamento e estando isolada das demais detentas na unidade prisional, a qual apresenta superlotação carcerária.

Acrescentam, por fim, que a paciente “
tem histórico de
transtorno de ansiedade
, se de fato estiver acometida do novo COVID-19, sendo obrigada a ficar isolada dos demais presos, certamente isso pode provocar um quadro debilitadíssimo
”, razão pela qual deve ser observada a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, sendo mais sensato colocá-la em liberdade.

Desse modo, postulam a concessão da medida liminar, a fim de que a prisão preventiva da coacta seja substituída por medidas cautelares diversas, com a confirmação da ordem ao final.

Acostaram documentação.

O feito foi distribuído inicialmente ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que determinou seu encaminhamento a este gabinete - prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0802979-37.2020.8.14.0000, referente ao mesmo processo de 1º grau –, oportunidade em que, após reconhecer a prevenção indicada,
indeferi o pedido liminar reclamado, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei a remessa ao parecer do
custos legis
.

Retornaram os autos com as informações devidamente prestadas (PJe ID nº
3.237.627) e com petição protocolizada pelos impetrantes, pleiteando a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, a fim de que fosse substituída a segregação preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas ou, ainda, convertida em constritiva domiciliar.

Para tanto, foi argumentado que surgiram novos fatos a serem considerados com maior cautelar por este relator, uma vez que foi confirmada a suspeita de que a paciente estaria contaminada pelo SARS-CoV-2, conforme exame médico realizado na data de 23/06/2020, o que coloca em risco o seu estado de saúde, assim como de todos os demais detentos e servidores públicos do estabelecimento prisional de Davinópolis/MA.

Juntaram novos documentos.

Com os esclarecimentos prestados pelo Juízo tido coator (PJe ID nº
3137473), o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves,
na condição de
custos legis,
após salientar que a alegação defensiva de ausência dos requisitos da custódia preventiva se tratava de mera reiteração de pedido, manifestou-se
pelo
parcial conhecimento do
writ
, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em ponto de partida, impõe consignar, com relação
à
tese de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
que se trata de mera
reiteração de pedido
, uma vez que no
habeas corpus
impetrado anteriormente em favor da paciente (nº
0802979-37.2020.8.14.0000), de minha relatoria,
esta e. Seção de Direito Penal, no dia 19/05/2019, enfrentou a matéria, concluindo, à unanimidade, que a
prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada.

Ilustrando o dito acima, reproduzo a ementa do mencionado
writ
, impetrado, repito, em favor da coacta e referente aos mesmos fatos ora apurados:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ESTELIONATO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇAO DA CULPA. INEXISTÊNCIA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É lícita a manutenção da segregação cautelar da paciente, quando
corretamente justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos,
demonstrando sua necessidade
para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, diante da periculosidade real da coacta, aliada ao fato de ter se evadido do distrito da culpa após o cometimento do delito, só vindo a ser localizada – após longo tempo e no interior de outro Estado da Federação – por força do cumprimento do seu mandado de prisão.

2
. Não há como se acolher a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a inexistência de dilação desarrazoada no lapso temporal, especialmente considerando que já foi recebida a denúncia, analisado o pedido de revogação da segregação cautelar, determinado o recambiamento da paciente para o Estado do Pará e determinada sua citação, via carta precatória.

3.
Ordem conhecida e denegada.”

Assim,
para o exame, no particular, desta nova intepretação seria indispensável à apresentação de fatos argumentos jurídicos igualmente novos, inexistentes ao tempo da primeira,

o que não ocorreu na espécie.

Logo,
não conheço do
mandamus
, neste particular.

Especificamente no tocante à alegação de excesso de prazo, cumpre anotar que, embora não olvide que, na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente, não vislumbro demora desproporcional no andamento processual,
que fundamente a mudança do entendimento desta e. Corte, proferido há pouco mais de 01 mês.

Com efeito, ao lado
dos

prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso, o Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, especialmente considerando - conforme
assentei quando do exame do 1º
habeas corpus
impetrado (
nº
0802979-37.2020.8.14.0000) - que
já foi ofertada e recebida a denúncia, analisado o pedido defensivo de revogação da segregação cautelar, determinado o recambiamento da paciente para o Estado do Pará e determinada sua citação, via carta precatória, encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo do retorno da carta precatória.

Chamo a atenção, inclusive, para o momento atípico vivido, com suspensão de parte dos atos processuais nos mais diversos Estados brasileiros, como decorrência da pandemia da COVID-19, sendo perfeitamente justificável, assim, uma maior flexibilização na análise do tempo de recambiamento e efetiva citação da coacta.

Assim, volto a insistir, o feito está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia do juízo processante.

Em arremate, quanto ao quadro de saúde retratado pelos impetrantes,
entendo como inexistente

o reclamado constrangimento ilegal, diante da
inexistência de comprovação acerca da extrema debilidade na sua condição médica, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional.
Muito pelo contrário, conforme declarado pela própria defesa e corroborado pelos documentos acostados aos autos, anoto que a paciente, diante da suspeita de ter contraído o vírus SARS-CoV-2 (antes mesmo
de ter testado positivo para o mencionado vírus), foi isolada na casa penal e passou a ser devidamente medicada.

Mantendo a coerência com o que venho dizendo nos últimos meses,
a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, hipótese dos autos.

Enfatize-se, bem por isso, que a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça apenas orienta os magistrado a reavaliar a situação prisional dos reclusos no sistema penitenciário, não possuindo força cogente, razão pela qual deve o julgador avaliar cada caso concreto, visando
conciliar os interesses e cuidados daqueles que se encontram sob a custódia do Estado, com as medidas necessárias de segurança pública.

Em conclusão, acrescenta-se, inclusive, que, a defesa técnica sustentou as mesmas alegações ora levantadas também em sede de 1º grau, razão pela qual o magistrado
a quo
, por questões de cautela, após ouvir o
Parquet
, determinou a expedição de ofício para unidade prisional na qual a paciente se encontra custodiada, determinando o encaminhamento de: 1) cópia do protocolo geral de atendimento e separação de presos com o vírus COVID-19; 2) cópia da ficha de atendimento biopsicossocial atualizada; 3) relatório específico acerca da abordagem e isolamento do requerente, com a evolução atualizada da paciente.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente da ordem e sou pela denegação na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Des.
or

MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/07/2020